Tribunal: TJPA
Processo: 0008281-19.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008281-19.2017.8.14.0022

APELANTE: JESSICA SILVA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. A circunstância do delito
se trata do
modus operandi
empregado na ação criminosa. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade. O
modus operandi
justifica a manutenção da circunstância como desfavorável. Aumento da pena base em 1/6, conforme entendimento do STJ. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008281-19.2017.8.14.0022

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JESSICA SILVA ALMEIDA (DEFENSOR PÚBLICO: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JESSICA SILVA ALMEIDA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 45 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 18 de setembro de 2017, por volta das 16h, no estabelecimento comercial “Armazém Paraíba”, neste município, a denunciada, fazendo uso de arma de fogo, do tipo revólver e em companhia de dois indivíduos não identificados, subtraiu da vítima diversos aparelhos celulares de várias marcas. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 30 de outubro de 2017, id-18603214.

Aduz a apelante que a pena base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, devendo ser reformada. Alega que a fixação da pena base se mostra desproporcional, devendo ser aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 13/4/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JESSICA SILVA ALMEIDA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 45 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Aduz a apelante que a pena base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, devendo ser reformada. Alega que a fixação da pena base se mostra desproporcional, devendo ser aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável.

Me atenho à análise do inconformismo do ora apelante que se insurge em face da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, considerando como desfavorável a circunstância referente às circunstâncias do delito.

Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros. Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

A ré participou da ação delitiva aguardando na frente da loja os demais agentes agirem, após a ação, já com o produto do roubo, tentou empreender fuga do local, subindo na garupa de um mototaxista e jogando a sacola com o celulares na rua, ou seja, se desfazendo do produto do roubo. Desta forma, as circunstâncias do delito demonstram que a ré agiu com audácia e destemor, na certeza da impunidade. Assim, as circunstâncias do delito devem ser mantidas como desfavoráveis. As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis, esi que ineistem nos autos elementos capazes de mudar tal entendimento, bem como diante da proibição à reformatio
in pejus
.

A existência de uma circunstância negativa é capaz de elevar a pena acima do mínimo legal. Aplico a fração de 1/6 para a elevação da pena, passando esta a ser de 4 anos e 8 meses de reclusão. Fixo a pena de multa em 30 dias multa.

Colaciono

a seguir o entedimento jurisprudencial:

“O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (
Acórdão 1625973
,
07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022.)

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 4 anos e 10 dias multa. Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento da pena previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP, bem como a fração de aumento da pena em 1⁄2, eis que proporcional e adequada, totalizando 6 anos de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024